Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705421-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIA MENESES DA SILVA AGRAVADO: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Tácia Meneses da Silva contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0701575-47.2025.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido consistente em suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado, sob a fundamentação de abusividade na aplicação dos juros remuneratórios. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de por conhecimento movida por TACIA MENESES DA SILVA em desfavor de PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por meio da qual a parte requerente postula a revisão do contrato que vincula as partes, ao argumento de que os juros estipulados no negócio jurídico seriam abusivos. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da autora tem por fundamento abusividade contratual, atribuído à parte demandada, tendo sido postulada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado, caso o pedido autoral seja acolhido. Nesse passo, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, inclusive com a eventual realização de cálculos aritméticos, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Destaco que valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). Por fim, entendo que a data da realização do contrato, ou seja, há quase 3 (três) anos, afasta o perigo na demora. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sem prejuízo, promovo a citação da parte ré pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB), a taxa de juros média praticada no mercado em janeiro de 2022 era de 35,47% a.a. e 2,56% a.m., taxa muito inferior à que foi estipulada no financiamento contraído com a parte requerida”; (b) “a manutenção da taxa de juros estipulada pela requerida causará a requerente um prejuízo de R$ 10.397,28 (dez mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)”; (c) “já realizou até o momento o pagamento de 35 prestações de R$ 362,31 (trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)”; (d) “não há que se falar na aplicação do brocardo do pacta sunt servanda ou mesmo em defesa da segurança jurídica quando a relação negocial exorbita seus limites legais e constitucionais, ferindo sua função social e levando uma das partes à ruína”; (e) “o empréstimo contratado foi no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o valor pago ao final dele é de R$ 17.390,88 (dezessete mil trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), isso significa que três quartos do total a ser pago são de juros remuneratórios”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “seja suspensa a cobrança das parcelas do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, celebrado entre as partes, referentes ao contrato no 3817590825, até a sentença, dentre outros motivos, porque há verossimilhança na alegação de que os valores já pagos superam aqueles efetivamente devidos se tomada como parâmetro a taxa média praticada no mercado, nos termos da documentação anexa, sendo que há risco ao próprio sustento e dignidade da agravante”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação revisional ajuizada pela ora agravante, em que pretende a declaração de quitação do débito e reparação por danos materiais, sob a fundamentação de cobrança de juros remuneratórios “abusivos”. Pois bem. Consoante entendimento sumular n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Inquestionável que o valor divulgado pelo Banco Central serve como parâmetro nas contratações, e não como valor obrigatório para os bancos. Ele representa a média de mercado calculada entre os valores mais altos e mais baixos praticados. Ressalta-se que a agravante teve plena liberdade para escolher e contratar os serviços de qualquer instituição bancária, incluindo aquelas que oferecem as taxas mais baixas do mercado. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se pontuar que a parte consumidora, ora agravante, aparentemente, teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc), o que denotaria sua anuência às referidas cláusulas, bem como o cumprimento do dever de informação clara e objetiva da instituição financeira (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade dos juros remuneratórios deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a revisão da taxa de juros contratual aplicada em contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira. O agravante alega abusividade na taxa de juros pactuada, a qual excede significativamente a média de mercado, e pleiteia a aplicação da taxa média estipulada pelo Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar a aplicação da taxa de juros média de mercado em contrato de empréstimo pessoal, em razão da suposta abusividade dos juros pactuados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos bancários regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A revisão da taxa de juros pactuada é admitida somente quando houver prova cabal de abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ - Tema Repetitivo 25 (REsp 1061530/RS). 5. A fixação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser observados fatores como risco de inadimplemento e relacionamento entre as partes. 6. No caso, a taxa de juros foi claramente pactuada no contrato, sem indícios de vício de consentimento, e a mera diferença em relação à média de mercado não comprova abusividade. 7. A análise do pedido de tutela de urgência requer prova de probabilidade do direito e de perigo de dano irreversível, elementos ausentes no presente caso, demandando dilação probatória. 8. Precedentes do Tribunal reforçam que, quando há dúvida sobre a abusividade alegada, a tutela de urgência não deve ser concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera cobrança de juros em percentual superior à média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva. 2. A concessão de tutela de urgência em revisão contratual de taxa de juros exige prova de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, não caracterizados pela simples alegação de taxa superior à média de mercado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Tema Repetitivo 25; STJ, Súmula 382; TJDFT, Acórdão 1867272, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1863833, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1816718, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024. (Acórdão 1952011, 0738189-97.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO E ACIMA DA PREVISTA CONTRATUALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de evidência tem previsão no art. 311 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para a concessão, que a tese em discussão tenha sido solucionada em sede de recurso repetitivo ou em súmula vinculante, o que não é o caso. Mesmo que se considere que o ora agravante pretende obter tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1769522, 07277575320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. Precedentes TJDFT. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1655040, 07227329320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 6/2/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator